Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais, pela apreensão e perícia da substância entorpecente apreendida e pelas circunstâncias que culminaram na abordagem do acusado.
2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes entre si, merecem credibilidade e são corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu.
3. A prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social.
4. Não há falar em bis in idem no fundamento utilizado para valorar a conduta social e a reincidência, eis que neste último se leva em consideração a existência de condenações anteriores, ao passo que, naquele, se leva em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário.
5. Correta a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria, diante da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas.
6. O crime foi cometido com a participação de adolescente, devendo, pois, ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.
7. A figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) não pode ser reconhecida na espécie, por ser o réu reincidente e detentor de maus antecedentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.